Tribunal: TJES
Processo: 5001620-60.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001620-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001620-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
, por irresignado com a decisão proferida pel
o

Juízo
da
1
ª
Vara Criminal
de
Aracruz
que decretou a regressão do
seu
regime
prisional em razão da prática de novo crime enquanto gozava do livramento condicional.

Em suas razões recursais,
o agravante alega que ainda não fora condenado pela suposta prática d
e
crime d
oloso
,
razão pela qual não poderia ter ocorrido a regressão
de regime
.

Pois bem.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena,
importante
ressalt
ar
que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal,

que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para
sua
caracteriza
ção.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado,
caso contrário
, reduziria-
se
a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o
colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526,
que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso
em análise
,
infere-se dos autos que

o agravante,
condenado pelo crime descrito no artigo 33, da Lei n.º 11343/06, foi beneficiado
com
livramento condicional.
Ocorre que
, na data de
26
/
0
6
/20
2
1
foi
novamente
preso em flagrante pela
pr
á
tic
a de
novo delito
,

razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva. 2. É incabível o exame de tese alegada somente em agravo regimental, por se caracterizar indevida inovação do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ - AgRg no REsp 1789438/RO - Sexta Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 06/08/2019 - DJe 13/08/2019)

Assim, uma vez
reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I,
d
a LEP, no que concerne à regressão do regime de cumprimento da pena.

Assim, entendo que agiu com acerto
o
Magistrad
o
da Execução
,

devendo
, portanto,
a
decisão
vergastada
ser mantida
em
sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Isto posto
e
,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001620-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE NOVO CRIME.
REFORMA D
A DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano,
a prática de falta grave
no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios,
à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena
.

2
.

Considerando notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora
flagrado
cometendo novo crime, correta a
regres
são d
e seu
regime
prisional
, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva.

4.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.